Tribunal: CARF
Processo: 11618.003123/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003123/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.531 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA
Não apresentada a prova das alegações suficientes para exclusão da glosa do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, deve ser mantido o lançamento
tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.530, de 3 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11618.003122/2009-62, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, exercício de 2006,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003123/2009-15
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.531 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003123/2009-15

decorrente de dedução indevida de: despesas com instrução; com dependentes; de pensão
alimentícia judicial e, ainda, de omissão de rendimentos.

As circunstâncias da autuação, da revisão com base na IN no 1.601, de 2010, da
manifestação de inconformidade e os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório
do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os limites da lide e os fundamentos da
decisão, detalhados no voto, que, em síntese, manteve as glosas em relação: à dependência com a
neta, por ausência de provas das condições do art. 77, V, §2o, às despesas com sua instrução e ao
pagamento da pensão em virtude de sentença judicial. Quanto à multa de ofício, exonerou a
aplicada sobre a restituição indevida.
Cientificado da decisão de piso, o recorrente apresentado Recurso Voluntário em
que se sustenta, em síntese, que efetuou espontaneamente o pagamento de diferenças das glosas,
referente à sua neta e a despesa de instrução, apresenta cálculo sobre os valores e, sobre a pensão
alimentícia, aduz que essa foi provada à Receita Federal desde 1981, uma vez que fez juntar a
decisão judicial, em documento original, e não mais tem esse o documento. Que naquele ano,
quando a própria Receita Federal confirmou a dedução da pensão alimentícia, é como se
houvesse uma sentença transitada em julgado.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Depreende-se do Recurso Voluntário que o recorte da lide materializa-se,
unicamente, na glosa das despesas com pensão alimentícia.
Sustenta o Recorrente na Impugnação que foi apresentada à Receita
Federal a prova sobre o pagamento da pensão alimentícia, por
oportunidade de defesa atinente à Notificação de Lançamento do ano-
calendário de 1981, obtendo decisão administrativa favorável, anexada às
fls. 31 e 32. Justifica que não possui cópia da sentença, tendo apresentado
o documento original naquela ocasião – argumento reiterado no presente
recurso.
No entanto, na linha do acórdão recorrido, referida decisão administrativa
possui efeitos restritos ao período de apuração objeto daquela análise,
qual seja, ano-calendário de 1981.
A prova necessária nestes autos, para exclusão da glosa, no âmbito do
ano-calendário de 2004, ainda que da mesma dedução utilizada em 1981,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.531 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003123/2009-15

é ônus do Recorrente, é dizer, deveria ser provada o pagamento da
pensão alimentícia judicial, na competência da autuação, na forma dos
arts. 73 e 797 do RIR/99:

“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).” (grifos acrescidos)

Nessa senda, refuta-se a pretensão do Recorrente de imputar à
Administração Tributária a obrigação de buscar uma documentação
apresentada em processo encerrado há mais de 20 anos. Com efeito, é
ônus do Recorrente, repita-se, apresentar os documentos comprobatórios
do seu propagado direito à exclusão da glosa pela pensão judicial.
Uma vez que não foi apresentada a sentença judicial determinando o
pagamento da pensão, como exigido pelo caput do art. 782 do RIR/99,
será mantida a glosa da dedução respectiva no valor de R$ 6.600,00.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital